Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-32.2021.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000905-32.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI NOGUEIRA DE PADUA - CPF: 052.600.111-98 (APELANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), WANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 029.312.771-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.340.532-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DA LEI N. 9.503/97) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRELIMINAR
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– REJEIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que
“(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)”
(AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

2. MÉRITO
–
2.1.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ - AUTO DE CONSTATAÇÃO – DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS –

CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 309 do CTB – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA –
2.2. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME AUTONOMO –
2.3. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZADO ESPECIAL
– PLEITO PREJUDICADO -

3. RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1. Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policial que efetuou o flagrante e presenciou o estado de embriaguez do agente aliado ao teor do termo de constatação de embriaguez lavrado no dia, hora e local do fato delituoso;

- Mantida a condenação do apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, afastado está, por via reflexa, o pleito de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 309 do CTB, uma vez, que confirma sua correta adequação típica;

2.2.
Quando o magistrado reconhece a ocorrência do crime do art. 309 do CTB e não da agravante do art. 298, III, do mesmo diploma legal, nada mais faz que agir dentro das diretrizes do
art. 383, CPP –
emendatio libelli –
,
corrigindo, com acerto a capitulação da denúncia e adequando a decisão ao entendimento do STJ no sentido de que os delitos do art. 306 e 309 do CTB são autônomos e, por conseguinte, devem ser apenados distintamente.

Atipicidade pela consunção não configurada. Condenação mantida;

2.3. Mantida a condenação do apelante pela prática do delito do art. 306 do CTB, que não se enquadra na classificação de “menor potencial ofensivo”, resta prejudicada a análise do pleito de envio dos autos ao Juizado Especial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Sidnei Nogueira de Pádua
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 6 meses de detenção, substituído por uma pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais pela prática do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c art. 298, I, II e III do CTB).

Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da ação penal por inépcia da denúncia. No mérito, busca a desclassificação da conduta lhe atribuída para aquela prevista no art. 309 do CTB (Id. 180291187).

As contrarrazões almejam o desprovimento do apelo (Id. 181401164).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 183159188):

“ARTIGO 306, CAPUT, C/C ARTIGO 298, INCISOS I, II E III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA: Preliminar de Inépcia da Inicial - Rejeição - Existência de Indícios de Autoria e Materialidade - Exordial que Descreve de Forma Clara e Objetiva a Conduta Típica e suas Circunstâncias - Viabilidade do Contraditório e da Ampla Defesa – Descabimento do pedido. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Materialidade e autoria comprovadas - Depoimento policial e elementos de convicção - Alegação de absolvição inconsistente - Fundamentação adequada - Jurisprudência pacífica - Descabimento do pedido. DO CRIME DO ART. 309 DO CTB: Comprovação de Autoria e Materialidade - Inexistência de Desclassificação ou Remessa ao Juizado Especial Criminal - Delitos Autônomos - Tutela da Segurança Viária - Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO APELAÇÃO DEFENSIVA”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Egrégia Câmara:

Incialmente, o apelante arguiu a inépcia da denúncia,
alegando que o
Parquet
não descreveu todos os fatos criminosos e suas circunstâncias como determina o art. 41 do CPP.

No entanto, coaduno do entendimento do STJ, de que
“(...) após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, resta superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória. (...)”
(AgRg no REsp 1797503/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na mesma direção:

“(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a prolação da sentença condenatória torna inócua qualquer discussão acerca da viabilidade da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual. (...)” (STJ. AgRg no AREsp 1562777/ES. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do Julgamento: 04/02/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 13/02/2020).

Portanto, considerando a sentença condenatória prolatada após regular instrução processual, em que foram respeitadas as diretrizes dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e frisa-se, na qual o apelante não encontrou dificuldade em se defender, pois todas as peças processuais necessárias foram apresentadas por sua defesa,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara;

Por volta das 20h40min., da noite de 6 de fevereiro de 2021, e via pública da cidade de Comodoro-MT,
Sidnei Nogueira de Pádua

com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, utilizando veículo sem placas e sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o veículo automotor Honda NX 250 Tornado, cor vermelha, sem placa.

Na data e local acima, uma guarnição da Polícia Militar que estava em rondas, avistou o denunciado trafegando em velocidade acima da permitida para a via, razão pela qual realizaram a abordagem vindo a constatar que
Sidnei Nogueira de Pádua
estava
embriagado, porquanto exalava odor etílico e estava com os olhos avermelhados, bem como que ele não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória nos moldes do relatório, contra qual o apelante se insurge buscando no mérito do apelo: I – absolvição do crime do art.

306 do CTB por ausência de provas de que estivesse embriagado; II) o afastamento do delito do art. 309 do CTB; a desclassificação do crime do art. 306,
caput
, para o do art. 309, CTB com o consequente envio dos autos aos Juizados Especiais.

I – Da embriaguez ao volante – art. 306 do CTB:

O apelante sustenta a ausência de prova acerca da concentração, em seu sangue, de álcool igual ou superior a 6 dg por litro, aferida por meio de etilômetro, como também de que apresentasse capacidade psicomotora alterada.

Superada a tese acima, busca,
com os mesmos argumentos
, a desclassificação desta conduta para a descrita no art. 309 da mesma fonte legislativa.

Não lhe assiste razão em nenhum dos pontos.

A prova da
existência do crime
- materialidade -, inclusive, com os vestígios materiais dele decorrentes, exsurge do teor dos seguintes documentos processuais (s): Auto de Prisão em Flagrante (Id.
159325159
); Boletim de Ocorrência (Id.
159325160
); Termo de Constatação de Embriaguez (Id.
159325161
) e da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Confira-se.

Ao ser ouvido em juízo
o PM
Wanderson de Almeida Freitas
, esclareceu que a guarnição policial avistou uma motocicleta em alta velocidade e, ao abordar o veículo, constou que o condutor, que não possuía CNH, estava cambaleante e exalava forte cheiro de bebida alcóolica, apresentava dificuldade de fala, tinha os olhos vermelhos e estava muito alterado sendo que por diversas vezes xingou a equipe policial.

Nesse cenário, convém salientar que o fato da testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Se não bastasse, o
§ 2º do art. 306
do Código Nacional de Trânsito, permite a constatação do ilícito em questão
“
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Uso do bafômetro ou colheita de sangue: não é exigível, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, o Estado não perde o poder de polícia por conta disso. Se um motorista for flagrado colocando em risco a segurança viária, sob a suspeita de estar dirigindo influenciado pelo álcool, pode ser impedido de prosseguir.
A atual redação do art. 306, particularmente no tocante nos §§ 1º e 2º, permite demonstrar a prática do crime por variados meios. O motorista pode ser compelido a sair do veículo, fazer testes de equilíbrio emocional e motor, respondendo a perguntas, pois cabe ao poder de polícia do Estado verificar o seu estado
.

(...)

Há vários indícios de alteração da capacidade mental para controlar os movimentos corporais,
tais como modificação na fala, incapacidade de se equilibrar
, tremor nas mãos, linguagem desconexa, etc. (...)”.
(Leis Penais e Processuais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, págs. 855- 856). (Destaquei).

In casu
, além da prova testemunhal supracitada, há, ainda, o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora de Id. 159325161, atestando que
Sidnei Nogueira de Pádua
, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Valendo destacar, quanto ao ponto, que a defesa não apresentou qualquer prova de que as informações constantes naquele documento sejam inverídicas, limitando-se a questioná-las aleatoriamente.

Sendo assim, não se vislumbrando qualquer incongruência no testemunho judicial de um dos policiais que prendeu o apelante e existindo prova documental acerca da embriaguez noticiada na inicial, mantenho sua condenação pela autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, via de consequência, resta afastado também, o pedido de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 309 do CTB.

Quanto ao tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância. 3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la. Neste caso,
o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB
. (...)”.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.725.337/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019).
(Destaquei).

Em tempo, esclareço que para a manutenção da referida condenação deixo de considerar a fotografia de Id. 159325175, a qual demonstra que ao fazer o teste de Etilômetro o apelante estava com 2,00mg de álcool por litro de sangue, pois, a ausência de impressão do exame impede a verificação das condições do equipamento, ou seja, não permite que averigue se sua calibragem e revisões estavam dentro das normas de segurança necessárias, já que é no respectivo extrato que constam as informações necessárias.

As demais provas são suficientes para a condenação e o apelante, como todo réu, faz jus à segurança jurídica.

II – Da condução de veículo automotor sem CNH – art. 309 do CTB:

No processo penal,
é facultado ao magistrado no momento da sentença, que
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, atribua-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (art. 383, CPP –
emendatio libelli
).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal,
emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal.
O momento adequado à realização da
emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença
, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado. (...)” (AgRg no HC n. 630.567/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Sendo assim, quando o magistrado reconheceu a ocorrência do crime do art. 309 do CTB e não da agravante do art. 298, III, do mesmo diploma legal, nada mais fez que agir dentro das diretrizes do CPP, corrigindo, com acerto a capitulação da denúncia.

Aliás, a jurisprudência do STJ e desta 3ª Câmara Criminal é assente no sentido de que os delitos do art. 306 e 309 do CTB são autônomos e, por conseguinte, devem ser apenados distintamente. Veja-se:

“(...)1.
O
s
crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção.
Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.980.074/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) ”

“(...). 2.

O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante, configurando-se crimes autônomos, sendo impossível incidir o postulado da consunção. Precedentes. (...)”. (TJMT. N.U 1012046-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Premissa em mesa, resta evidente que é impossível se reconhecer a atipicidade do crime de condução de veículo automotor sem habilitação, como pretendido pelo apelante.

Por fim, esclareço que a manutenção da condenação de
Sidnei
pela autoria do delito do art. 306 do CTB, prejudica o exame do pedido de envio dos autos para o Juízados Especiais, uma vez que não se trata de delito de menor potencial ofensivo.

III – Da conclusão:

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
rejeito a preliminar de nulidade
por inépcia da denúncia e,
no mérito
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024